Tribunal: TJDFT
Processo: 0720371-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720371-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o objeto da ação de origem, bem como o instrumento particular de cessão de direitos no valor de R$500.000,00, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, comprove a alegação de hipossuficiência, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou, querendo, no mesmo prazo, promova o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator